Tribunal: CARF
Processo: 10907.001169/2005-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.001169/2005-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.938 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. ESSENCIALIDADE
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância para o processo produtivo de produtos destinados à venda ou para a
prestação de serviços, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste conselho.
PEDÁGIO. FRETE. CRÉDITO. POSSIBILIDADE
As despesas de pedágio incorridas para o transporte de insumos, produtos semi
acabados ou produtos acabados entre estabelecimentos, são tributadas pelo
PIS/COFINS e integram o custo do processo produtivo, compreendendo o
conceito de essencialidade e relevância para receber o tratamento de insumos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.001169/2005-40
Fl. 1534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para reverter todas as glosas e determinar a aplicação da correção
monetária pela Taxa SELIC, a partir de 01/06/2006.ao valor dos créditos básicos e presumidos.
Vencidos os Conselheiros Ari Vendramini (Relator) e José Adão Vitorino de Morais, que
negavam o creditamento das despesas com pedágio. O Conselheiro José Adão Vitorino de
Morais também divergiu quanto ao rateio e à aplicação da taxa SELIC. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini
Relatório
1.

Trata-se de processo sobrestado para que se realizasse diligência.
2.

Por bem representar a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão
recorrida:
Trata o presente processo de "Pedido de Ressarcimento de Créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep”, à fls. 01, protocolizado em 31/05/2005, no
montante de R$ 8.228.234,89, relativo a pretensos créditos, que teriam sido
apurados no 3o trimestre de 2004, calculados no regime não-cumulativo da
contribuição e decorrentes de operações com o mercado externo. Às fls. 02/03,
"declaração de compensação-, na qual são utilizados R$ 4.715.773,75 daqueles
créditos para a compensação de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido —
CSLL (código 2484), de períodos de apuração de 05/2004 a 07/2004 e 12/2004.
Para a análise do pedido as autoridades administrativas procederam a intimações da
contribuinte, o que resultou na instrução do processo com os documentos de fls.
45/1099.
Às fls. 1100/1133, consta o Despacho Decisório DRF/PGA n° 416, de 7 de
novembro de 2006, por meio do qual foi deferido em parte o pedido de
ressarcimento e homologada em parte a compensação. Segundo o referido
Despacho Decisório, ao analisar o direito reclamado, verificou-se que nos créditos
informados no Dacon, relativamente ao 3o trimestre de 2004, foram consideradas
pela interessada algumas operações que não geram direito ao crédito, por não
estarem em conformidade com a legislação vigente:
I) Bens Utilizados como Insumos - aquisições de mercadorias registradas com as
operações "compras com fim específico de exportação", depositadas em armazém
localizado na área do Porto Alfandegado de Paranaguá, nos valores de R$
6.648.841,67 e R$ 901.786,27, relativos aos períodos de julho/2004 e agosto/2004,
Fl. 1535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

respectivamente, que não geram direitos a crédito; glosa de crédito referente à
aquisição de adubos e fertilizantes, nos valores de R$ 2.168.659,32 e R$ 205.349,20,
cujas alíquotas foram reduzidas a zero a partir de 26 de julho de 2004;
reclassificação das aquisições de "compras para comercialização" e "compra para
comercialização originada de encomenda para recebimento futuro" para "Bens para
Revenda-; aquisição de "big bags", no valor de R$ 42.630,00, em agosto/2004,
utilizados com a finalidade de transportar mercadorias, por não se enquadrarem no
conceito de insumo; crédito indevido na aquisição de uma impressora, em
agosto/2004, no valor de R$ 3.879,99; totalizaram as glosas os valores de R$
13.073.003,79, R$ 944.416,27 e R$ 3.879,99, nos meses de julho/2004, agosto/2004
e setembro/2004, respectivamente;
2) Serviços Utilizados como Insumos - aproveitamento indevido de crédito sobre
pagamento de despesas com veículos de funcionários (combustíveis, manutenção e
seguros); despesas com viagens, passagens e hospedagens; refeições, cestas básicas
e diárias; telex, telefone, malotes e correspondências; materiais de expediente e
escritório, encadernação, fotocópias e autenticações; despesas legais e judiciais,
anuidades e mensalidades de sindicatos e Serasa; manutenção e reparos de bens do
ativo imobilizado; pagamento de taxas diversas, inclusive taxas portuárias e aferição
de balanças; despesas com classificação, padronização e fumigação de produtos;
despesas com arrendamento; e comissões sobre vendas, corretagem de câmbio e
despesas com importação; sendo passíveis de desconto apenas os créditos relativos
às despesas denominadas "Industrialização por Terceiros", nos montantes de R$
331.374,65, R$ 166.753,32 e R$ 175.766,01, nos meses de julho/2004, agosto/2004
e setembro/2004, respectivamente;
3) Fretes e Pedágios - glosa do valor de R$ 102.935,60 em julho/2004, por se
referir a trânsito de produtos entre filiais e fretes c pedágios na aquisição de adubos e
fertilizantes cujas alíquotas estavam reduzidas a zero;
4) Despesas de Energia Elétrica - glosa dos valores de R$ 10.981,78 em
julho/2004 e R$ 120,40 em setembro/2004, relativos a consumo de energia elétrica
de estabelecimentos da empresa;
5) Despesas de Aluguéis - créditos indevidos de R$ 1.163,58, R$ 1.183,57 e R$
954,50, nos meses de julho/2004, correspondentes a aluguéis residenciais e
pagamento de taxas de condomínio;
6) Bens do Ativo Imobilizado (Depreciação) - glosa despesas com depreciação
sobre imobilizado que não está vinculado à produção de bens ou utilizados nas
atividades da empresa, nos totais de R$ 20.670,86 em julho/2004, R$ 522,13 em
agosto/2004 c R$ 5.487,70 em setembro/2004;
7) Outras Operações - Despesas Financeiras - glosa do valor de R$ 145.284,84,
no mês de julho/2004, por ser vedado o aproveitamento de créditos relativos à
variação cambial e monetária, juros pagos sobre financiamentos, empréstimos c
atraso em pagamento de faturas, além de taxas e tarifas bancárias;
8) Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais - glosa dos créditos
presumidos aproveitados nos meses de agosto e setembro no cálculo do valor a ser
ressarcido e/ou compensado, já que esses valores somente poderiam ser utilizados
para deduzir do PIS/Pasep não-cumulativa nas operações de mercado interno;
crédito indevido sobre "compras para comercialização", "compra para recebimento
futuro" c aquisição de um caminhão, por não se enquadrarem no conceito de
insumo; glosa de créditos sobre fretes e pedágios pagos no trânsito de mercadorias
entre filiais; utilização indevida do percentual de 80% sobre as aquisições, quando o
permitido no período era de 70%; foram acatados os montantes respectivos de R$
29.262,80, R$ 11.358,86 e R$ 19.050,60, nos meses de julho a setembro/2004;
9) Ajustes Positivos do Crédito - valor de R$ 120.693,10, em julho/2004,
declarado indevidamente no Dacon como créditos de exportação (PIS/Pasep pago na
importação de fertilizantes), quando deveria ter sido indicado na coluna
correspondente ao "Mercado Interno";
10) Base de Cálculo do PIS/Pasep - Receitas de Exportação - no cálculo do
crédito passível de ser compensado com outros tributos administrados pela SRF ou
ressarcido, utilizando-se o critério de rateio proporcional, foram excluídas as
Fl. 1536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

aquisições de "mercadoria com fim específico de exportação", que foram
indevidamente contabilizadas como –compra para comercialização", por se tratarem
de operações não-tributadas; exclusão de vendas no valor de R$ 1.133.413,33, em
setembro/2004, das receitas de exportações e somadas a "Receita da Revenda de
Mercadorias", uma vez que se referem a saídas para ao mercado interno e não se
enquadrarem no conceito de "venda com fim específico de exportação"; exclusão do
montante de R$ 1.621.837,69, em setembro/2004, das vendas a empresas
preponderantemente exportadoras e inclusão no item de venda ao mercado interno,
por não se enquadrarem também no conceito de "venda com fim específico de
exportação". Em vista disso, foi reconhecido o direito creditório de R$
2.041.904,34, sendo R$ 1.701.266,82 a título de mercado interno, passível de
compensação somente com débitos da própria contribuição, e R$ 340.637,52 a título
de mercado externo; a compensação foi homologada no limite do valor reconhecido
a título de mercado externo.
Cientificada, por via postal, em 18/11/2006 (fl. 1139), sábado, a interessada, em
20/12/2006,
apresentou,
às
fls.
1147/1186,
tempestiva
manifestação
de
inconformidade, acompanhada dos documentos de fls. 1187/1268, argumentando,
inicialmente, que o indeferimento não está de acordo com a legislação vigente,
contrariando, em vários aspectos, o entendimento da doutrina e do Conselho de
Contribuintes, e que o indeferimento parcial se funda em atos e dispositivos
infralegais, em sua grande maioria posterior ao período de ocorrência dos fatos
geradores.
Alega que a legislação que rege a matéria, vigente à época dos fatos geradores, é a
Lei n" 10.637, de 2002, que foi base de seu pedido de ressarcimento, ao passo que a
verificação fiscal foi realizada com suporte em dispositivos hierarquicamente
inferiores, alguns inclusive editados ou instituídos posteriormente, a exemplo da
Instrução Normativa SRF n" 600, de 2005.
Discorre sobre o objetivo da instituição da não-cumulatividade do PIS e da Cofins,
que seria o de evitar a sobreposição de incidência em relação à mesma base,
afastando a chamada "tributação em cascata", como forma de desonerar o setor
produtivo brasileiro;
reproduz trechos da Exposição de Motivos da Medida Provisória n° 66, de 29 de
agosto de 2002, dela destacando a menção à cobrança sobre o -valor agregado"; e
lembra que a Emenda Constitucional n° 42, de 19 de dezembro de 2003, que incluiu
o § 12 ao art. 195 da Constituição Federal, elevou a não-cumulatividade do PIS e da
Cofins a nível constitucional, observando que, em análise mais rigorosa, nas
próprias leis há ofensa à Constituição, por desrespeito ao princípio da não-
cumulatividade, considerando que não ficou autorizado ao legislador restringir a
aplicação do princípio, mas apenas definir quais seriam os setores da atividade
econômica.
Aponta, de outra parte, que a questão central da discussão do presente pedido de
ressarcimento é o direito ao creditamento do PIS nas diversas aquisições de bens e
serviços, bem assim a relação percentual dos créditos com as operações voltadas ao
mercado externo.
Questiona os critérios adotados pelo fisco, que diz trabalhar com a idéia de que se o
bem adquirido não se enquadra no conceito de insumo, também não o poderá como
mercadoria. Argúi, em contrapartida, que atua na industrialização, comercialização e
prestação de serviços, não havendo aquisição alguma, ressalvados os investimentos,
que não sejam utilizados como insumos ou na comercialização, pelo que entende
que sempre darão direito a crédito, concluindo que as aquisições de bens e serviços
de pessoas jurídicas, sejam destinadas à industrialização ou à comercialização,
sempre darão direito ao crédito. Nesse sentido, salienta a necessidade de as
interpretações e os critérios baseados em dispositivos infralegais respeitarem os
limites estabelecidos pela lei, não podendo reduzir, limitar ou extinguir direitos.
A seguir discorre extensamente sobre o princípio da legalidade, ilustrando seus
argumentos com transcrições de doutrina, para concluir que os dispositivos
normativos utilizados na análise fiscal impõem restrições e limitações ao crédito não
previsto na Lei n° 10.637, de 2002, além de alguns deles serem posteriores aos fatos
Fl. 1537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

geradores, incorrendo em ofensa ao princípio invocado. Especificamente, alega que
a Instrução Normativa SRF n° 600, de 2005, e o Ato Declaratório Interpretativo SRF
n" 15, de 22 de dezembro de 2005, padecem de ilegalidade c inconstitucionalidade.
No tocante às "aquisições consideradas compras para exportação", questiona o
critério adotado, que diz ter se baseado (item 18 do despacho decisório) apenas no
CFOP — Código Fiscal das Operações e Prestações. Argumenta que, nos seus
registros, foi utilizado o CFOP 1.101, por se tratarem de aquisições de mercadorias
para comercialização no mercado interno, e que a consignação dos CFOP nas notas
fiscais, por ocasião da emissão, não é fator determinante do direito ao crédito.
Exemplifica com as notas fiscais de fls. 777/778, sugerindo que é evidente que não
se exporta lenha ou resíduo de soja. Acrescenta que deve ser ainda observado o
tratamento tributário aplicado às vendas em questão pelos fornecedores e, nesse
aspecto, diz estar demonstrando que as contribuições foram recolhidas, o que
comprovaria que não se tratam de operações destinadas exclusivamente ao mercado
externo, exceto quanto às notas fiscais 9522 c 9519 da empresa Agroindustrial
Maringá Ltda. e em relação à nota fiscal n" 928 da Agropecuária Morocó Ltda, que
não sofreram a incidência da Cofins e do PIS.
Suscita, pelo exposto, incorreção no item 20 do despacho decisório.
Em relação às "aquisições de embalagem para adubo" do tipo -big-bag", argúi que o
§ 50 do art. 66 da Instrução Normativa SRF n° 247, de 2002, mencionado pelo fisco,
ao definir "insumos", não faz diferenciação quanto à espécie de embalagem a que se
refere. Cita trecho do Parecer Normativo CST n° 248, de 4 de outubro de 1972, a
respeito de insumos e material de embalagem, e questiona o fato de serem aceitas as
embalagens de adubo de "50 kg (NF fl. 695)" e glosado o crédito sobre aquisições
das mesmas embalagens, mas para 1.000 kg.
Quanto aos créditos de -serviços utilizados como insumos", especificamente no que
se refere a "créditos de fretes c pedágios", narra que a Lei n° 10.833, de 2003, foi
explícita (art. 3", IX) em relação ao direito de crédito dos fretes nas operações de
venda, não o fazendo da mesma forma quanto aos fretes nas aquisições e outras
operações por ser óbvio que, nessas hipóteses, trata-se de custo dos insumos e
mercadorias.
Quanto aos fretes de transferência de produtos, cita também "Soluções de Consulta"
que admitem o direito de crédito no caso de se tratarem de produtos em fase de
industrialização. Discorda, no entanto, quanto à não-extensão aos produtos
acabados, sob o argumento de que, não obstante possa a transferência ocorrer por
várias razões, todas representam custos dos produtos, devendo gerar direito de
crédito de PIS e Cofins. Observa que o motivo do fisco para não reconhecer o
crédito é a falta de previsão legal, porém na hipótese de frete pago na compra de
insumos, mesmo sem haver previsão legal, há o reconhecimento do direito de
crédito.
No que concerne a valores pagos a título de pedágio, cita Solução de Consulta que
os admite como insumos.
Quanto aos fretes pagos na aquisição de fertilizantes sujeitos à alíquota zero, cujos
créditos não foram admitidos por essa razão, cita o art. 16 da Medida Provisória n"
206, de 2004, e alega que o fato de a operação seguinte ser isenta, não sofrer a
incidência ou ter alíquota zero não impede a manutenção do crédito. Diz que são
distintas as operações de aquisição de mercadoria e de aquisição de serviço de frete,
inclusive sob pena de estar sendo aplicado o regime cumulativo, uma vez que o
prestador de serviços de transporte pagou as contribuições.
Em relação ao crédito presumido das "aquisições de matérias-primas para
recebimento futuro", questiona o tratamento dado aos valores contabilizados com
CF01) 1.922, excluídos ao argumento de que a propriedade de bens móveis se dá
pela tradição. Aduz, em contrapartida, que a incidência da contribuição, a teor do
art. 10 da Lei n° 10.637, de 2002, ocorre independentemente da denominação ou da
classificação contábil dada à receita, devendo a aquisição ser analisada com o
mesmo critério. Destaca que há incoerência por parte da autoridade administrativa,
uma vez que nas devoluções realizadas em agosto e setembro de 2004, que também
se referiam a vendas para entrega futura, o fisco aceitou o pagamento com base no
Fl. 1538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

faturamento, não questionando se havia ou não sido realizada a entrega das
mercadorias. Para corroborar seu argumento, cita jurisprudência administrativa e
Solução de Consulta (essa quanto ao momento da retenção de que trata o art. 34 da
Lei n" 10.833, de 2003) em caso de "vendas para entrega futura".
Ressalta que o percentual a ser aplicado para apurar o crédito presumido é de 80% e
não de 70%, como anotou o fisco, já que o dispositivo que previa o percentual de
70% era o da MP 66/2002 c os §§ 10 e 11 do art. 30 da Lei n° 10.637/2002, que
foram modificados pela edição da Lei n" 10.833, de 2003, que aumentou o
percentual para 80%. Ressalta também ser possível o ressarcimento ou a
compensação do crédito presumido previsto nos arts. 8° c 15 da Lei n" 10.925, de
2004, também a partir de 31/07/2004, questionando a aplicação do Ato Declaratório
Interpretativo n° 15, de 22 de dezembro de 2005, por falta de disposição na
legislação que lhe dê suporte. Salienta a regra de vigência das leis no tempo, nos
termos do art. 6° da Lei de Introdução ao Código Civil, do art. 8° da Lei
Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, e do inciso XIII, parágrafo único,
do art. 2" da Lei n" 9.784, de 1999.
Quanto à proporção "exportações x receita bruta", relata que, nos parágrafos 102 e
seguintes do despacho decisório, a autoridade administrativa utiliza critério que
interfere negativamente no crédito a que tem direito. Citando o art. 5 0 da Lei IV
10.637, de 2002, suscita a hipótese de. havendo excesso de créditos sobre os débitos
do "mercado interno", ser ele somado ao crédito das operações do "mercado
externo". Aduz que as empresas que têm uma parcela de suas receitas vinculadas ao
"mercado externo" sempre há mais créditos a eles relativos c não o contrário, o que
não estará necessariamente vinculado à proporcionalidade das exportações frente à
receita bruta.
A respeito também contesta a aplicação do rateio proporcional de que trata o inciso
II, § 80, do art. 3" da Lei n" 10.833, de 2004, por se tratar de regra aplicada apenas
às empresas que tenham ao mesmo tempo os dois regimes de pagamento do PIS e da
Cofins (cumulativo e não-cumulativo), não permitindo aplicação analógica para se
estabelecer o percentual de exportações em relação à receita total, hipótese em que
se aplica o § 1 0 do art. 6° da Lei n" 10.833, de 2003, na forma como antes argüida.
De outra parte, discorda da exclusão, da soma das receitas de exportação, das vendas
de mercadorias adquiridas com finalidade exclusiva de exportação, aduzindo que
não existe previsão legal nesse sentido. Relembra, ademais, que as aquisições que o
fisco considerou corno "compras com finalidade de exportação" foram. na verdade,
tributadas na origem, não devendo ser excluídas dos cálculos.
Conclui ter demonstrado que os procedimentos adotados, bem assim a interpretação
do fisco, estão em desacordo com a legislação, a doutrina c a jurisprudência do
próprio tribunal administrativo do Ministério da Fazenda, devendo ser reformada a
decisão, para que sejam deferidos integralmente os créditos pleiteados.
Adicionalmente, questiona a não-aplicação da correção monetária dos valores
deferidos, seja porque o instrumento normativo utilizado para tanto (Instrução
Normativa SRF n" 600, de 2005) foi emitido pelo próprio Poder Executivo, seja
porque não é contemporâneo aos fatos. Cita, em contrapartida, jurisprudência acerca
de atualização, pela Selic, de crédito de ressarcimento de IPI.
Por eventualidade, no tocante à intimação para recolher os valores cujas
compensações não foram homologadas, pondera que, sendo eles relativos ao IRPJ e
à CSLL, dos períodos de maio, junho, julho e dezembro de 2004 e tendo sido
incluídos os créditos de PIS e Cofins declarados no Dacon do 3° trimestre de 2004
nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, se mantida a glosa, teria que refazer as
demonstrações financeiras e retificar sua declaração de rendimentos, o que, pelos
valores em causa, redundaria em prejuízo e bases de cálculo negativas de IRPJ e
CSLL. Nesse sentido, defende que as cobranças objeto da intimação devem aguardar
o desenlace do presente pedido de ressarcimento.
Requer, pelo exposto, que seja acolhido o pedido de ressarcimento, corrigido pela
taxa Selic, que sejam deferidas as compensações e, caso assim não se entenda, seja
autorizada a retificação das suas declarações e demais registros, considerando os
Fl. 1539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

valores de receitas de acordo com os efetivamente reconhecidos após o trânsito em
julgado da presente discussão.
A Terceira Turma de Julgamento desta DRJ solicitou à DRF em Paranaguá/PR, nos
termos do art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, a realização de diligência, no
sentido de que fosse confirmada a real natureza das operações -compras com fim
específico de exportação", que argumenta a interessada teria o Fisco se baseado
exclusivamente no CFOP da notas fiscais. Às fls. 1284/1380, consta o resultado da
diligência efetuada, cujo termo foi cientificado à interessada, em 11/09/2008 (fl.
1382), com reabertura de prazo para apresentação de contestação.
Em 13/10/2008, a interessada ingressa com a manifestação de fls. 1387/1389,
argüindo, em síntese, que a NF n" 229 da Sipal S/A, no valor de R$
273.799,33,conforme se comprova, foi tributada pelo emitente; e em relação à
empresa Ovetril Óleos Vegetais Ltda., embora não tenha trazido aos autos novos
documentos, ratifica a procedência dos créditos, uma vez que a tributação da nota
fiscal encontra-se cabalmente demonstrada às lis. 1206/1227. Por fim, em relação às
demais informações prestadas pelo agente fiscal, aduz não ser crime, mas sim um
direito constitucionalmente garantido a participação em sociedades comerciais.
É o relatório.
3.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
manifestação de inconformidade, mantendo integralmente o despacho decisório. A decisão foi
assim ementada:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004

INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO. ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da ilegalidade c da inconstitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando
inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-
cumulativo, créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim
entendidos as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem
e quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, cm função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação.

AQUISIÇÕES
PARA
COMERCIALIZAÇÃO.
MERCADO
INTERNO.
CRÉDITOS.
Comprovado que as aquisições, registradas como "mercadoria com fim específico de
exportação", correspondem a aquisições para comercialização no mercado interno,
devem ser admitidas como insumos.

INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM. "BIGBAG".
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo, e que se
destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito ao
crédito.

CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES DE PRODUTOS ACABADOS.
Não há previsão legal para o cálculo de créditos a descontar da contribuição, no
sistema de não cumulatividade, sobre valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa.

CRÉDITOS. PEDÁGIO.
Fl. 1540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

O gasto com pedágio na atividade de prestação de serviço de transporte rodoviário
de carga, nas suas diversas formas, não gera crédito a ser descontado no regime não-
cumulativo da contribuição.

CRÉDITO PRESUMIDO. BENS ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA PARA
ENTREGA FUTURA.
O crédito presumido sobre aquisições de pessoas físicas, aproveitado pelas pessoas
jurídicas produtoras de mercadorias de origem animal ou vegetal, é calculado sobre
o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na fabricação de produtos; não
sendo extensivo às aquisições para recebimento futuro, por inexistir o ingresso
efetivo das mercadorias no estabelecimento da interessada, no momento da emissão
de nota fiscal de simples remessa.

CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
Em relação ao PIS, o montante do crédito presumido, até 31/07/2004, é determinado
mediante aplicação da alíquota de 70% sobre o valor das aquisições de pessoas
físicas, já que não há determinação para que se utilize a alíquota de 80% trazida para
a Cofins.

ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. RATEIO
PROPORCIONAL.
Inexistindo contabilidade de custos integrada e coordenada com escrituração, onde
se possa identificar individualizadamente os custos, despesas e encargos vinculados
à exportação, é correto a utilização do critério de proporcionalidade, encontrando o
percentual entre a receita total e a receita advinda de exportação.

CRÉDITO
PRESUMIDO.
APROVEITAMENTO.
DEDUÇÃO
DA
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O crédito presumido a que tem direito a pessoa jurídica somente pode ser
aproveitado para deduzir da contribuição apurada no regime de incidência não-
cumulativa nas operações de mercado interno.

RESSARCIMENTO. JUROS EQUIVALENTES A TAXA SEL1C.
É incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic sobre
valores recebidos a título de ressarcimento de créditos relativos ao PIS, por falta de
previsão legal.

Rest/Ress. Def. em Parte Comp. Homolog.
4.

Notificada de r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, repetindo
todos os argumentos de defesa trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
5.

Analisando tais razões de recurso, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Seção
de Julgamento, expediu a Resolução no 3201-001.037, nos seguintes termos :
Consultando os autos é possível identificar que o procedimento fiscal que analisou o
pedido de compensação do PIS não cumulativo, controlado no presente processo,
também procedeu a auditoria de pedido de compensação da Cofins não cumulativa
controlado no Processo Administrativo 10907.001168/200503, que encontra-se
pendente de julgamento na Câmara Superior de Recursos Fiscais CARF
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.
A teor do relatado, verifica-se que o presente processo que trata de pedido de
compensação não homologado teve origem em procedimento de fiscalização, que
tratou do PIS e da COFINS não cumulativos. O presente processo trata do pedido de
compensação de créditos do PIS e o Processo no 10907.001168/200503 que trata da
COFINS também foi objeto de manifestação de inconformidade e recurso voluntário
Fl. 1541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

e encontra-se atualmente aguardando decisão de recurso especial da PFN na Câmara
Superior de Recursos FiscaisCSRF deste Conselho.
Considerando que as matéria são idênticas, pois, trata-se das mesmas glosas e
ocorreram no âmbito dos mesmo procedimento fiscal. Entendo, que para evitar
decisões divergentes nas mesmas matéria, o melhor caminho seja aguardar a decisão
final do Processo no 10907.001168/200503 na CSRF e a partir daquela decisão
prosseguir o julgamento.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência e
movimentar o processo à Secretaria desta Segunda Câmara e aguardar a decisão da
CSRF no processo no 10907.001168/2005-03 para prosseguimento do julgamento.

6.

Em cumprimento á Resolução, foram juntados aos presentes autos :

- cópia do Acórdão no 9303-006.863, da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste
CARF, em resposta á Recurso Especial da D. PGFN, exarado nos autos do processo no
10907.001168/2005-03, ás fls. 1.606/1.617 destes autos digitais;

- cópia do Despacho de Admissibilidade de Embargos de Declaração invocados pela recorrente
contra o teor do Acórdão CSRF no 9303-006.863, que restaram rejeitados, ás fls. 1.659/1.662 destes
autos digitais.

7.

Ás fls.1.665, a recorrente apresentou a seguinte petição:

É o relatório.

Fl. 1542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
8.

O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto merece ser conhecido.
9.

Diante da identidade de objeto, como esclareceu o Ilustre Conselheiro Relator
anterior destes autos, Winderley Morais Pereira :
A teor do relatado, verifica-se que o presente processo que trata de pedido de
compensação não homologado teve origem em procedimento de fiscalização, que
tratou do PIS e da COFINS não cumulativos. O presente processo trata do pedido de
compensação de créditos do PIS e o Processo no 10907.001168/200503 que trata da
COFINS também foi objeto de manifestação de inconformidade e recurso voluntário
e encontra-se atualmente aguardando decisão de recurso especial da PFN na Câmara
Superior de Recursos Fiscais - CSRF deste Conselho.
Considerando que as matéria são idênticas, pois, trata-se das mesmas glosas e
ocorreram no âmbito dos mesmo procedimento fiscal. Entendo, que para evitar
decisões divergentes nas mesmas matéria, o melhor caminho seja aguardar a decisão
final do Processo no 10907.001168/2005-03 na CSRF e a partir daquela decisão
prosseguir o julgamento.
10.

Neste norte, adotaremos a decisão constante do processo no 10907.001168/2005-03,
esclarecendo que discordamos apenas com referência aos argumentos, quais sejam a despesa com
pedágios e a aplicação da Taxa SELIC para correção de créditos presumidos de PIS/PASEP e
COFINS, objeto de Resp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo STJ sob o rito dos recursos
repetitivos, os quais trataremos no texto do voto.
11.

Também a ser esclarecido que a recorrente apresentou desistência expressa quanto á
utilização do crédito presumido da agroindústria, apurados no mês de julho de 2004, com base em
requisições para recebimento futuro.
12.

Assim feitos os esclarecimentos pertinentes, preliminarmente discorremos sobre o
conceito de insumos.
PRELIMINARMENTE - O CONCEITO DE INSUMOS
13.

A jurisprudência quanto ao creditamento na sistemática não-cumulativa, a partir
do julgamento sob a sistemática dos repetitivos, do REsp 1.221.170/PR, sedimentou-se.
14.

E em função dos termos desse julgado foram editadas a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF , o Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 e ainda
a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019.
15.

Em suma, nos citados atos normativos em sua leitura da decisão do STJ no
referido acórdão reconhecem que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
16.

A tese acordada afirma que são insumos bens e serviços que compõem o
processo de produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que
são essenciais a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que,
mesmo não sendo essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição
legal. Por outro lado, a interpretação da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
Fl. 1543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

acerca do conceito de insumos na legislação das contribuições afasta expressamente e por completo
qualquer necessidade de contato físico, desgaste ou alteração química do bem/insumo com o
bem produzido para que se permita o creditamento, como preconizavam a Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, e a Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de
março de 2004, em algumas hipóteses.
17.

Uma das principais definições plasmadas na decisão da Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça referida foi a extensão do conceito de insumos a todo o processo de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros.
18.

As atividades da empresa estão descritas no seu Contrato Social :

Fl. 1544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

MÉRITO
18.

Como esclarecido, para que se mantenha a uniformidade das decisões, adotamos
os seguintes dizeres do Acórdão 3301-002.167, exarado pela 1a Turma Ordinária desta 3a
Câmara desta 3a Seção de Julgamento (Relatora Conselheira Fabia Regina Freitas), nos autos
do processo administrativo no 10907.001168/2005-03, que trata do créditos da COFINS não
cumulativa, com as alterações impostas pelo Acórdão no 9303-006.863 (Relator Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal), exarado pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, em resposta a Recurso Especial interposto pela D. PGFN, como razões de decidir :
- Acórdão 3301-002.167 -INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM. "BIG BAG".

Entendeu a fiscalização que as embalagens que não são incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, mas apenas depois de concluído o processo produtivo, e que
se destinam tão somente ao transporte dos produtos acabados, não geram direito ao crédito.

Nesse ponto entendo assistir razão à recorrente e o faço com base na jurisprudência
desse Eg. CARF a respeito do tema:

(...) CRÉDITOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
O custo com embalagens quaisquer que seja a embalagem:
utilizada para o transporte ou para embalar o produto, para
Fl. 1545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

apresentação deve ser considerado para o cálculo do crédito no
sistema não cumulativo de PIS e COFINS.”
( 12571.000126/201079, 24/10/2012 – Fabíola Keramidas)

- Acórdão no 3301-002.167 - CRÉDITOS. DESPESAS COM FRETES DE PRODUTOS
AINDA EM FASE DE INDUSTRIALIZAÇÃO.

Quanto aos créditos com fretes de produtos ainda em fase de industrialização,
entendo assistir razão à contribuinte, na esteira da jurisprudência desse CARF. No caso, a
contribuinte recorre a esse Eg. CARF quanto à glosa do frete quando seus produtos ainda estariam
em fase de industrialização, sendo necessário, por vezes, a transferência dos mesmos entre seus
estabelecimentos para cumprimento de diferentes etapas de produção.

De fato, no caso em análise, o frete não se resumiu apenas ao transporte de
mercadorias acabadas, mas também em relação a insumos utilizados no processo fabril da empresa,
o que é objeto do recurso do contribuinte e sobre o qual entendo que a irresignação merece guarida.

De fato, o v. aresto recorrido não cuidou de distinguir o que seria o transporte de
produtos acabados em relação ao frete dos insumos utilizados na produção pelo ora recorrente.

Diante do exposto, entendo que, quanto aos fretes analisados e trazidos pela
contribuinte em seu recurso e que se referem ao transporte das mercadorias ainda no processo de
industrialização, o apelo deve ser integralmente provido para admitir integralmente o crédito, na
esteira de precedentes desse Conselho.

- Acórdão no 3301-002.167 - CRÉDITO PRESUMIDO. BENS ADQUIRIDOS DE
PESSOA FÍSICA PARA ENTREGA FUTURA.

No tocante a esse crédito, entendo assistir razoabilidade aos fundamentos do
recorrente.

De fato, se há a obrigatoriedade de retenção do tributo por parte do vendedor do
produto no momento em que se efetiva o contrato de compra e venda e o pagamento do valor da
mercadoria, é nesse momento em que há o nascimento do crédito, pois ali haverá a retenção e
consequente extinção do débito fiscal.

O fato de a mercadoria não ter sido entregue no momento do pagamento não altera o
registro e o recolhimento da exação, razão pela qual entendo que é nesse momento (do efetivo
pagamento com retenção do imposto) que se configura o direito ao aproveitamento do crédito.

- Acórdão no 3301.002.167 -ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ÀS RECEITAS DE
EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL e
- Acórdão no 9303-006.863 - UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO

Entendeu, ainda, que deveria ser excluído da base de cálculo das receitas com
exportação os montantes correspondentes às operações de exportação realizadas como comercial
exportadora.
Fl. 1546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

Entendo merece reforma o julgado. É que a norma que rege o caso concreto
encontra-se prevista no art. 6o. da Lei no. 10.833/2003, cuja redação é a seguinte:

"Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações
de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior,
com pagamento em moeda conversível;
III vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação;
§1° Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3° para fins de:
I dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2° A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1° poderá
solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 3° O disposto nos §§ 1° e 2° aplica-se somente aos créditos apurados em
relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação,
observado o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3°."

Assim, segundo consta na norma supra, entende-se que, para as empresas que
estejam submetidas a apenas uma sistemática de apuração do PIS e da COFINS, a regra para o
critério do rateio deve ser o que restou estabelecido no art. 6o. e seus parágrafos da Lei n.
10.833/2003.

Nesse sentido o cálculo deve ser realizado da seguinte forma: (1) Confronto entre os
débitos do mercado interno com os créditos do mercado interno; (2) Havendo excesso de débitos
sobre os créditos nas operações do mercado interno, deve-se utilizar os créditos do mercado
externo; (3) Havendo excesso de créditos sobre os débitos (mercado interno), esse crédito somado
ao crédito das operações do mercado externo.

Nesse aspecto, entendo equivocado a linha adotada pelo v. aresto recorrido, que
aplicou à hipótese a regra do art. 3o. da mencionada Lei. 10.833/2003, merecendo reforma o aresto
nesse particular, razão pela qual o recurso da contribuinte deve ser provido nessa parte.

Quanto á utilização, assim se pronunciou a CSRF (Acórdão no 9303-06.863):

Não há razão para duvidar de que, a partir de 1o de agosto de 2004, o crédito
presumido da agroindústria passou a ser passível de utilização somente para o desconto das
Contribuições devidas. Basta ler o texto legal.

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam
mercadorias de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3,
exceto os produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos
códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00,
0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos
0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00,
18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos
Fl. 1547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no
inciso II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou
recebidos de cooperado pessoa física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de
2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010)
(Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide Lei no 12.599, de 2012)
(Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (grifos acrescidos)
(...)
Art. 17. Produz efeitos:
(...)
III a partir de 1o de agosto de 2004, o disposto nos arts. 8o e 9o desta Lei

- APLICAÇÃO DA Taxa SELIC - - CRÉDITOS PRESUMIDOS E CRÉDITOS BÁSICOS

20.

Esta matéria foi objeto do REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo
STJ sob o rito dos recursos repetitivos, com Acórdão publicado em 06/05/2020 e transitado em
Julgado em 28/05/2020, nos seguintes termos:

EMENTA
TRIBUTÁRIO.
REPETITIVO.
TEMA
1.003/STJ.
CRÉDITO
PRESUMIDO DE PIS/COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO
FISCO. SÚMULA 411/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO
INICIAL. DIA SEGUINTE AO EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360
DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N. 11.457/07. RECURSO
JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais,
derivados do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes:
(a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes
do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por
ausência de previsão legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema 164/STJ); (b) "É devida a
correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à
vigência da Lei 11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento
do referido diploma legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do
protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel.
Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente
controvérsia cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de
correção monetária no ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data
do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte ou o dia
seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n.
11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa
do contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a
Fazenda, já no dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais
mínimo traço de mora, devesse arcar com a incidência da correção monetária,
sob o argumento de estar opondo "resistência ilegítima" (a que alude a
Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se poderá identificar na
conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de 360 dias
para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
Fl. 1548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. Precedentes: (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de
ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não
cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise
do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional
provido.

2. Termo inicial da correção monetária nos pedidos de ressarcimento
Agora passamos à análise da questão de mérito propriamente dita.
Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia
cinge-se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
(...)
Em meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que para a incidência de
correção monetária deve-se observar o prazo estipulado ao Fisco para
responder aos requerimentos formulados pelo contribuinte, pois só aí se terá
o ato estatal a descaracterizar a natureza escritural dos créditos excedentes
decorrentes do princípio da não cumulatividade.
Com efeito, a regra é que no regime de não cumulatividade os créditos
gerados por referidos tributos são escriturais e, dessa forma, não
resultam em dívida do fisco com o contribuinte.
Veja-se o que dispõe o art. 3o, § 10, da Lei 10.833/2003, que versa sobre a
COFINS: "O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não
constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução
do valor devido da contribuição." (...)
Ratificando essa previsão legal, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF editou o Enunciado sumular n. 125, o qual dispõe que,
"No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas, não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos
13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003."
(...)
A leitura do teor desses artigos deixa transparecer, isso sim, a existência de
vedação legal à atualização monetária ou incidência de juros sobre os
valores decorrentes do referido aproveitamento de crédito - seja qual for
a modalidade escolhida pelo contribuinte: dedução, compensação com
outros tributos ou ressarcimento em dinheiro.
Convém ainda relembrar que a própria Corte Constitucional foi quem definiu
que a correção monetária não integra o núcleo constitucional da não
cumulatividade dos tributos, sendo eventual possibilidade de atualização de
crédito
escritural
da
competência
discricionária
do
legislador
infraconstitucional. A propósito:
(...)
Dessa forma, na falta de autorização legal específica, a regra é a
impossibilidade de correção monetária do crédito escritural. Nesse sentido:
(...)
2. Todavia, no caso do contribuinte acumular créditos escriturais em um
período, para o aproveitamento em períodos subsequentes, não havendo
resistência ilegítima do Fisco para a pronta utilização do crédito, afigura-
se indevida a incidência de correção monetária, salvo se houver disposição
legal específica para tanto, o que não ocorre.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
Fl. 1549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

(AgRg no REsp 1.159.732/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe 11/06/2015)
Além disso, apenas como exceção, a jurisprudência deste STJ
compreende
pela
desnaturação
do
crédito
escritural
e,
consequentemente, pela possibilidade de sua atualização monetária, se
ficar comprovada a resistência injustificada da Fazenda Pública ao
aproveitamento do crédito, como, por exemplo, se houve necessidade de o
contribuinte ingressar em juízo para ser reconhecido o seu direito ao
creditamento (o que acontecia com certa frequência nos casos de IPI); ou o
transcurso do prazo de 360 dias de que dispõe o fisco para responder ao
contribuinte sem qualquer manifestação fazendária.
Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo
ocorre somente quando caracterizado o ato fazendário de resistência
ilegítima, no caso, o transcurso do prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo sem apreciação pelo Fisco.
Oportuno colacionar a fundamentação de que me vali no voto condutor do
EREsp 1.461.607/SC:
[...] Na hipótese versada no presente recurso de divergência, tendo o
ressarcimento dos créditos escriturais de PIS/PASEP e COFINS da
empresa autora sido deferido na via administrativa após transcorrido o
mencionado prazo de 360 dias, legítima se revela, mas somente a contar do
escoamento desse prazo, a incidência de correção monetária sobre os
valores reconhecidos pela autoridade exatora.
.
21.

No presente caso, o processo de "Pedido de Ressarcimento de Créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep”, à fls. 01, protocolizado em 31/05/2005, no montante de
R$ 8.228.234,89, relativo a pretensos créditos, que teriam sido apurados no 3" trimestre de
2004, calculados no regime não-cumulativo da contribuição e decorrentes de operações com o
mercado externo.

22.

Às fls. 1100/1133, consta o Despacho Decisório DRF/PGA n° 416, de 7 de
novembro de 2006, por meio do qual foi deferido em parte o pedido de ressarcimento e
homologada em parte a compensação.

23.

Assim, em 31/05/2006 transcorreu o prazo de 360 dias e, portanto, a partir da
data de 01/06/2006, conforme exposto e a decisão do STJ, passa a ser devida a correção
monetária a ser acrescida ao valor do crédito a ser ressarcido.

DESPESAS COM PEDÁGIO

24.

Assim está redigido o texto legal que permite a apuração de créditos da
Contribuição ao PIS/PASEP referentes a serviços prestados :

Lei 10.637/2002
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 1550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e(Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008). (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;(Redação dada pela Lei no 11.787, de
2008)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI. (grifos deste Relator)
25.

Alega a recorrente que as despesas com pedágio são inerentes ao transporte dos
produtos e, como os fretes, dão direito a crédito.

26.

Entendemos não assistir razão á recorrente.

27.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 150, inciso V :

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é
vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela
utilização de vias conservadas pelo Poder Público;

28.

Por meio de concessão prevista no artigo 175 da CF/88, firmada em contratos com
a Administração pública, empresas se obrigam à construção e ou conservação de rodovias e
recebem do poder público o direito de exploração destas vias, que consiste no direito de cobrar
pedágio pela sua utilização.
29.

Portanto, a despesa de pedágio é referente a um direito de passagem, sendo que o
valor pago a título de pedágio tem como fundamento a utilização de via pública, e não uma
prestação de serviço, conforme disposto no texto constitucional.
30.

Conforme exposto, por não se caracterizar como despesa com prestação de
serviço necessária e relevante ao processo produtivo ou á obtenção da receita de suas atividades
pela recorrente, entendo que tal despesa não gera créditos da Contribuição ao PIS/PASEP não
cumulativa.
31.

Neste diapasão, nego provimento ao recurso neste quesito.

Conclusão
32.

Por todo o exposto até aqui, dou provimento parcial ao recurso voluntário para
reverter todas as glosas exceto ás referentes a despesas com pedágio e determinar a aplicação da
correção monetária pela Taxa SELIC a partir de 01/06/2006 ao valor dos créditos básicos e
presumido.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 1551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
Peço vênia para divergir apenas no ponto relacionado as créditos apurados sobre
despesas de pedágio no transporte de insumos, a despeito do excelente voto redigido pelo ilustre
conselheiro Ari Vendramini.
Para o transporte rodoviário de insumos e produtos em elaboração, ou mesmo
produtos acabados entre estabelecimentos, além do custo com o próprio frete, existem também
dispêndios com pedágios, sem os quais o transporte não pode ser realizado.
Com isso, assim como os fretes, as despesas incorridas com pedágios são
essenciais para o processo produtivo da Recorrente.
Esta colenda turma já teve a oportunidade de conceder créditos sobre pedágios,
em voto da lavra do ilustre conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira no acórdão n. 3301-
009.965, conforme ementa abaixo:
CRÉDITOS. PEDÁGIO. VINCULAÇÃO AO FRETE O pedágio é cobrado pela
utilização de rodovia, pelo que é indissociável do custo com o frete. O crédito sobre o
pedágio deve ser admitido, na medida em que o do respectivo frete também o for.
Em seu voto, o ilustre conselheiro assim se manifestou:
É cediço que o pedágio é cobrado pela utilização de rodovias. Seu pagamento é
condição para trafegar, constituindo, portanto, custo inerente, indissociável do custo
com o frete. Desta forma, entendo que o crédito calculado sobre o pedágio encontra
amparo legal no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/03, no caso dos vinculados a fretes
sobre vendas, ou no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/02, quando associados ao
transporte de insumos entre estabelecimentos
As tarifas de pedágio configuram serviços públicos, sobre os quais incidem
PIS/COFINS, que se prestam a remunerar a atividade de exploração de rodovias prestada pela
concessionária de serviço público para a administração e manutenção das rodovias.
Discutia-se se pedágio não seria tributo, na figura das taxas. Se assim fosse, taxa
não representa receita auferida em relações de mercado, sob o domínio econômico, muito menos
representa faturamento/receita bruta. Portanto, se fosse taxa, não haveria incidência de
PIS/COFINS sobre o pedágio, o que inviabilizaria o crédito das contribuições nos termos do
artigo 3o, § 2o, da Lei n. 10.637/2002.
Ocorre que no sistema tributário brasileiro, taxas são cobradas em razão do
exercício regular do poder de polícia, nos termos em que define o artigo 78 do CTN, ou para
remunerar um serviço público específico e divisível, serviço público este que é prestado em
razão da presença do Estado, no exercício de sua soberania estatal, e não segundo as regras de
mercado.
Pois bem, pedágio não é devido em razão de uma fiscalização exercida em razão
do poder de polícia. Assim, por esse fator, não seria taxa. Pedágio também não é um serviço
público específico e divisível, pois remunera uma atividade geral de exploração de rodovias, em
benefício de todos e não apenas quem paga a tarifa, não sendo dirigida especificamente ao
usuário da rodovia.
Fl. 1552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

Não corresponde, portanto, aos conceitos de “específico” e “divisível” previstos
nos incisos II e III do artigo 79 do CTN, não sendo possível seu tratamento como taxa, na
medida em que não existe taxa para em razão do uso de bens públicos:
Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o art. 77 consideram-se:
I - utilizados pelo contribuinte:
a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;
b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua
disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;
II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção,
de utilidade ou de necessidade públicas;
III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um
dos seus usuários. (grifei)
Trata-se, portanto, de preço público, uma tarifa cobrada pelo próprio Estado (por
ele próprio ou por concessão) por atuar no mercado como agente econômico, representando uma
contraprestação contratual e receita originária pela exploração de seu patrimônio.
Ainda, a questão foi decidida pelo STF na ADI n. 800, no qual a Corte assentou o
entendimento de que pedágio é tarifa paga pelo usuário para remunerar um serviço público, não
configurando tributo, conforme ementa abaixo:
Ementa: TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. PEDÁGIO. NATUREZA JURÍDICA
DE PREÇO PÚBLICO. DECRETO 34.417/92, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. CONSTITUCIONALIDADE.
1. O pedágio cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo Poder
Público, cuja cobrança está autorizada pelo inciso V, parte final, do art. 150 da
Constituição de 1988, não tem natureza jurídica de taxa, mas sim de preço público, não
estando a sua instituição, consequentemente, sujeita ao princípio da legalidade estrita.
2. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
Portanto, as receitas auferidas pelas concessionárias das rodovias com a cobrança
de pedágio configuram receitas que remuneram sua atividade econômica, sujeitas à incidência do
PIS e da COFINS.
Os pedágios são, inclusive, considerados receitas para remuneração dos serviços
de exploração de rodovias, sobre as quais incidem o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISS), conforme tratamento conferido pela Lei Complementar n. 116/2003, em seu item
22.01 de sua lista anexa:
22 – Serviços de exploração de rodovia.
22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio
dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção,
melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação,
monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de
concessão ou de permissão ou em normas oficiais. (grifei)
Com isso, conclui-se que pedágio se presta a remunerar um serviço público de
exploração de rodovias, considerado pela lei como um serviço de qualquer natureza. Sobre as
receitas de pedágio há incidência das contribuições ao PIS e COFINS.
Por representar uma despesa essencial para o transporte de insumos ou de
produtos em elaboração, despesa essa que necessariamente será incorrida, torna-se essencial ao
processo produtivo da Recorrente, configurando-se como insumo para fins de apuração de
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-009.938 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.001169/2005-40

créditos das contribuições. Também gera crédito se o pedágio se referir ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos, ou nas operações de venda.
É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital